Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO. CORRETAGEM. ÊXITO NA INTERMEDIAÇÃO. RESULTADO ÚTIL ATINGIDO. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA.
I - A remuneração do corretor é devida quando atinge o resultado previsto no contrato de intermediação, ainda que o ajuste não se efetive em razão do arrependimento das partes, art. 725 do CC.
II – A não concretização posterior do negócio, por causa estranha à atividade do corretor, não afeta o direito à comissão de corretagem devida.
III - Na demanda, ficou comprovado que a Corretora-autora participou ativamente da intermediação do contrato para exploração de atividade de incorporação, implantação de loteamento e compra e venda de imóveis, e a apelante-ré não trouxe justo e razoável motivo ao suposto desfazimento posterior do negócio, que nem sequer foi demonstrado nos autos. Mantida a r. sentença de procedência do pedido de cobrança da comissão de corretagem.
IV - Apelação desprovida.